Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CRIMINAL. APELAÇÃO. HOMICIO CULPOSO. TRANSITO. CONCLUSÃO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHA. AVANÇO DE SEMÁFORO VERMELHO. EMBRIGAUEZ DO RÉU. VÍTIMA EMBRIAGADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O que se infere de todas as provas coligidas nos autos é que o resultado ocorreu pela conduta imprudente do réu que, após ingerir bebida alcoólica, avançou o semáforo vermelho.
2. A causa determinante do acidente, que levou a vítima a óbito, foi o fato do réu ter avançado o semáforo quando não lhe era assim permitido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.